Tribunal: TJDFT
Processo: 0706712-07.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0706712-07.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ONILTON CAMBRAIA DA FONSECA DESPACHO Intime-se o Ministério Público para que emitir parecer, porque se trata matéria relacionada ao direito à saúde. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator